Tribunal: TJMT
Processo: 1003768-85.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003768-85.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO REIS ALVES DA SILVA GUIMARAES - CPF: 010.611.741-66 (EMBARGANTE), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), GT PNEUS & PECAS LTDA - CNPJ: 10.465.431/0001-87 (EMBARGADO), BIANCA MENDES DE MOURA - CPF: 050.883.791-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS – ALEGAÇÃO DE DESPRENDIMENTO DE RODA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre o particular e fornecedor de serviços automotivos, sujeitando o fornecedor ao regime da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

A responsabilidade civil, mesmo objetiva, exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e o defeito do serviço, incumbindo ao autor o ônus de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, pressupõe a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor, não afastando a exigência de produção de elementos indiciários que sustentam a narrativa inicial.

A ausência de prova técnica que vincule o desprendimento da roda à má prestação do serviço contratado, aliada ao requerimento expresso do autor pelo julgamento antecipado da lide, afasta a configuração de cerceamento de defesa.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRUNO REIS ALVES DA SILVA GUIMARÃES, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS – ALEGAÇÃO DE DESPRENDIMENTO DE RODA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 321098377).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que no curso do processo, a ré contestou o pedido, e as partes apresentaram manifestações. A prova pericial foi deferida, mas a ré desistiu da sua produção, tendo o juízo homologado a desistência e, em seguida, julgado a causa antecipadamente, pela improcedência dos pedidos.

Reafirma que a sentença violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pois a suposta ausência de prova do nexo causal decorreu de decisão do próprio juízo, que não oportunizou a instrução probatória completa.

Novamente, sustenta o apelante que a sentença contrariou o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), ao exigir prova irrefutável do nexo causal, desconsiderando a presunção de verossimilhança das alegações do consumidor, que justificaria a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) e o fato notório de que a soltura de uma roda após serviços de alinhamento e balanceamento não é um evento normal ou previsível, o que gera presunção de defeito na prestação do serviço.

Defende, mais uma vez, que os danos materiais foram suficientemente delineados nos autos e que, caso o juízo entendeu pela necessidade de liquidação, poderia tê-los fixado em fase própria, sem julgar improcedente a pretensão.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter a procedência total da ação.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a jurisprudência pátria e a doutrina majoritária são uníssonas ao afirmar que, para que incida a responsabilidade objetiva do fornecedor, é necessária a presença cumulativa de três elementos: (i) conduta do fornecedor (prestação do serviço); (ii) defeito ou falha; e (iii) nexo causal entre a prestação defeituosa e o dano experimentado pelo consumidor.

Como bem pontuado na sentença, a inversão do ônus da prova no sistema consumerista não isenta o consumidor de demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações. É necessário que se apresente, ao menos, um conjunto indiciário suficiente a justificar a inversão judicial ou a presunção do nexo causal.

No caso em exame, o autor não produziu qualquer prova técnica, testemunhal ou documental que vinculasse o desprendimento da roda a uma falha específica no serviço prestado. A parte ré, por sua vez, negou a existência de defeito na execução do serviço, apresentando elementos mínimos que demonstram o regular cumprimento da obrigação contratada.

A bem da verdade, a dinâmica do fato narrado pelo autor – desprendimento de roda após viagem – exige prova técnica especializada, cuja produção foi deferida nos autos, mas não realizada por iniciativa da própria parte ré, que dela desistiu. Não obstante, ao autor foi conferida oportunidade de manifestação, e este requereu o julgamento antecipado da lide, assumindo os riscos do julgamento no estado em que se encontrava o feito.

A sentença enfrentou detidamente a questão do nexo de causalidade e concluiu, com acerto, que a prova dos autos não sustenta a versão fática apresentada pela parte autora, de modo que não há como imputar à ré o dever de indenizar.

Transcreve-se, a propósito, trecho elucidativo da r. sentença:

“Ora, se a roda de um veículo se solta, a responsabilidade recai, em regra, sobre o proprietário do mesmo, presumindo-se que não foi realizada a manutenção adequada para garantir a segurança da circulação. (...) Há que se dizer que, pelas regras ordinárias de experiência, sabe-se que uma roda só se desprende de um veículo, sem notícia da colisão com qualquer obstáculo, se estava mal colocada, com problemas nos parafusos ou no eixo em que se encontrava presa, evidenciando-se negligência na manutenção do veículo”.

Neste ponto, impõe-se destacar que o desprendimento da roda não é evento que, por si só, configura defeito na prestação do serviço, podendo decorrer de diversas causas exógenas – má conservação, colisão posterior, uso incorreto do equipamento – cuja apuração, repita-se, exigiria produção probatória mínima, ônus do qual não se desincumbiu o autor, mesmo sob o manto do Código de Defesa do Consumidor.

Não se verifica qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Conforme consta dos autos, o autor teve plena oportunidade de especificar e requerer a produção das provas que entendesse pertinentes, optando, no entanto, pela antecipação do julgamento. A prova pericial, embora deferida, não foi realizada por desistência da parte ré, e não houve requerimento expresso do autor para realizá-la por iniciativa própria.

Dessa forma, não houve qualquer cerceamento de defesa, tampouco omissão do juízo de origem. Ao contrário, o processo foi conduzido com observância do devido processo legal, conferindo-se oportunidade equitativa de manifestação às partes.

No mais, conforme bem fundamentado pelo juízo sentenciante, não se pode reconhecer a ocorrência de dano indenizável quando não comprovado o nexo causal com a conduta do fornecedor.

Nas palavras da sentença:

"A inversão do ônus da prova não retira do autor o dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial."

E ainda:

"O autor não se desincumbiu do seu ônus da prova. (...) Repito, não há dúvidas que a questão é de relação de consumo, porém, há provas que compete única e exclusivamente à parte autora."

Nesse contexto, não há falar em indenização por danos materiais ou morais, por ausência de substrato probatório. A jurisprudência colacionada pelo juízo de origem vai no mesmo sentido, e, por sua relevância, merece ser aqui reproduzida na íntegra:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COMPRA DE APARELHO CELULAR - GARANTIA ESTENDIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA - PROVA - PARECER TÉCNICO - MAU USO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - PERDA DA GARANTIA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - Conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor, a cadeia de fornecedores detém obrigação solidária de indenizar por danos causados pelos fatos do produto ou do serviço (artigos 7º, 18 e 25) - O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC - Não tendo sido invertido o ônus da prova e não trazendo o autor a contraprova ao laudo técnico elaborado pela assistência técnica que atestou que o defeito do aparelho celular decorreu do seu uso inadequado, há perda da garantia estendida contratada pelo consumidor - O dano moral não se caracteriza automaticamente pelas frustrações, chateações e inconvenientes. Em que pese tais situações gerarem transtornos cotidianos, em regra, são incapazes de causar danos à personalidade, pois, apesar de indesejadas, são inerentes ao convívio social - Recurso ao qual se nega provimento”
(TJ-MG - AC: 10000200414050001 MG, Relatora: Lílian Maciel, Julgamento: 25/11/2020, 20ª Câmara Cível, Publicação: 26/11/2020).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FATOS NÃO COMPROVADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6.º DO CDC). INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. INCUMBE AO AUTOR O ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ART. 373, INCISO I, DO NCPC). A inversão do ônus da prova prevista no art. 6.º do CDC não tem aplicação automática, ficando a observância do dispositivo condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência. O inc. VIII do art. 6.º do CDC não retira a obrigação do autor em provar o fato constitutivo do seu direito. Autor que não se desincumbe de tal ônus, o que afasta o acolhimento da pretensão inicial. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AC: 1029695-26.2017.8.26.0506, Relator: Gilberto Leme, Julgamento: 28/01/2016, 35ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 09/05/2019).

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025